Tribunal: TJES
Processo: 5001709-88.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Parcelamento do Solo; COVID-19; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2021-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001709-88.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE PINHEIROS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001709-88.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE PINHEIROS

AGRAVADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE PINHEIROS em face de decisão (Id.630225, pp. 13/16) proferira pelo Juízo da Vara Única de Pinheiros/ES no Processo nº 0014908-26.2012.8.08.0040 (Ação Civil Pública), ajuizado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, cujo
decisum
deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência antecipada “
para
determinar que os réus MUNICÍPIO DE PINHEIROS e JOSÉ ADEMIR AGRIZZI regularizem o loteamento, devendo realizar as obras mínimas de infraestrutura e saneamento básico (...), sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
”.

Em suas razões recursais, sustentou que “
a decisão proferida quase uma década após o pedido formulado, data máxima vênia, não se reveste dos requisitos necessários ao seu deferimento, bem como não considerou o contexto atualmente enfrentado pelo Município e os procedimentos internos necessários para realização de obras como a determinada, violando a razoabilidade, proporcionalidade e supremacia do interesse público
”(Id. 630212, pp. 04).

Ato contínuo, destacou que “
a parte autora da Ação Civil que afirmava existir perigo na demora em 2012, permaneceu por anos sem formular qualquer pedido nos autos, mantendo-se silente, inerte, limitando-se em sua última manifestação a pedir o julgamento antecipado do feito
”(Id. 630212, pp. 07).

Sequencialmente, asseverou que o cumprimento da decisão recorrida ensejará em danos irreversíveis à saúde pública, pois exigirá a realocação de recursos, inicialmente destinados ao combate do COVID-19, para realização de obras de infraestrutura e de saneamento básico em loteamento irregular, situação intensificada pelo agravante estar classificado como de alto rico de transmissibilidade (Portaria 15-R/2020 - SESA), assim como pelas “
quedas exorbitantes na arrecadação, redução do recolhimento de impostos, repasses de verbas, surgindo problemas como dificuldades nos pagamentos de despesas obrigatórias
” (Id. 630212, pp. 09).

Por fim, arrazoou que “
Não se nega que eventualmente após a devida apuração das responsabilidades de cada parte do polo passivo, no momento oportuno sejam as obras realizadas, mas atualmente não é o período adequado, afinal, já se passaram mais de sete anos de tramitação deste processo sem que fosse verificada tal ‘urgência’ que somente vem surgir agora neste momento de crise mundial
”(Id. 630212, pp. 10).

Neste viés, pleiteou a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão recorrida, indeferindo-se a tutela provisória de urgência antecipada.

Decisão recepcionando o recurso em seu duplo efeito,
para determinar a suspensão da decisão recorrida apenas no que se refere à regularização do loteamento pelo Município de Pinheiros (Id. 632180).

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal (Id. 1107912).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001709-88.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE PINHEIROS

AGRAVADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE PINHEIROS em face de decisão (Id.630225, pp. 13/16) proferira pelo Juízo da Vara Única de Pinheiros/ES no Processo nº 0014908-26.2012.8.08.0040 (Ação Civil Pública), ajuizado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, cujo
decisum
deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência antecipada “
para
determinar que os réus MUNICÍPIO DE PINHEIROS e JOSÉ ADEMIR AGRIZZI regularizem o loteamento, devendo realizar as obras mínimas de infraestrutura e saneamento básico (...), sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
”.

Em suas razões recursais, sustentou que “
a decisão proferida quase uma década após o pedido formulado, data máxima vênia, não se reveste dos requisitos necessários ao seu deferimento, bem como não considerou o contexto atualmente enfrentado pelo Município e os procedimentos internos necessários para realização de obras como a determinada, violando a razoabilidade, proporcionalidade e supremacia do interesse público
”(Id. 630212, pp. 04).

Ato contínuo, destacou que “
a parte autora da Ação Civil que afirmava existir perigo na demora em 2012, permaneceu por anos sem formular qualquer pedido nos autos, mantendo-se silente, inerte, limitando-se em sua última manifestação a pedir o julgamento antecipado do feito
”(Id. 630212, pp. 07).

Sequencialmente, asseverou que o cumprimento da decisão recorrida ensejará em danos irreversíveis à saúde pública, pois exigirá a realocação de recursos, inicialmente destinados ao combate do COVID-19, para realização de obras de infraestrutura e de saneamento básico em loteamento irregular, situação intensificada pelo agravante estar classificado como de alto rico de transmissibilidade (Portaria 15-R/2020 - SESA), assim como pelas “
quedas exorbitantes na arrecadação, redução do recolhimento de impostos, repasses de verbas, surgindo problemas como dificuldades nos pagamentos de despesas obrigatórias
” (Id. 630212, pp. 09).

Por fim, arrazoou que “
Não se nega que eventualmente após a devida apuração das responsabilidades de cada parte do polo passivo, no momento oportuno sejam as obras realizadas, mas atualmente não é o período adequado, afinal, já se passaram mais de sete anos de tramitação deste processo sem que fosse verificada tal ‘urgência’ que somente vem surgir agora neste momento de crise mundial
”(Id. 630212, pp. 10).

Neste viés, pleiteou a reforma da decisão recorrida, indeferindo-se a tutela provisória de urgência antecipada.

Com efeito, estabelece o artigo 30, inciso VIII, da CF/88, competir aos Municípios “
promover o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano
”.

Nesse sentido, a
Lei nº 6766/79, ao dispor sobre o parcelamento do solo urbano, definiu, em seu artigo 2º, a modalidade de loteamento como sendo a subdivisão de gleba em lotes destinados a edificação, com abertura de novas vias de circulação,
in verbis
:

“
Artigo 2º.
O parcelamento do solo urbano poderá ser feito mediante loteamento ou desmembramento.
§1º -
Considera-se loteamento a subdivisão de gleba em lotes destinados a edificação, com abertura de novas vias de circulação, de logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes.”

A este respeito, o §5º, do mencionado dispositivo, elenca a
infraestrutura básica a ser desenvolvida nos loteamentos, constituída pelos equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias de circulação.

§ 5º

A infra-estrutura básica dos parcelamentos é constituída pelos equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias de circulação.

A estes, deverão ser acrescidos os
requisitos mínimos relacionados aos equipamentos urbanísticos e comunitários previstos no artigo 4º, inciso I, da Lei nº 6766/79
, de atendimento obrigatório pelos projetos de loteamento. Vejamos:

“
Artigo 4º.
Os loteamentos deverão atender,
pelo menos
, aos seguintes requisitos:

I -
as
áreas destinadas a sistemas de circulação, a implantação de equipamento urbano e comunitário, bem como a espaços livres de uso público
, serão proporcionais à densidade de ocupação prevista pelo plano diretor ou aprovada por lei municipal para a zona em que se situem. (...)
§ 2º -
Consideram-se comunitários os equipamentos públicos de educação, cultura, saúde, lazer e similares.
”

Por sua vez, o artigo 182, da CF/88, consigna que a política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes.

Nesse diapasão, o artigo 2º, inciso IV, da Lei 10257/01 (Estatuto das Cidades), estabelece que a política urbana tem por escopo a ordenação do pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante “
o planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial da população e das atividades econômicas do Município e do território sob sua área de influência, de modo a evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente
”.

Além disso, também apresentam-se como mote da política urbana
a ser desenvolvida pela municipalidade
, a ordenação e o controle do uso do solo, de forma a evitar o parcelamento, a edificação ou o uso excessivos ou inadequados em relação à infraestrutura urbana; a instalação de empreendimentos ou atividades que possam funcionar como polos geradores de tráfego, sem a previsão da infraestrutura correspondente; e a poluição e a degradação ambiental (artigo 2º, inciso VI, da Lei 10257/01).

Em outras palavras, segundo o previsto no artigo 40, da Lei 6766/79, afigura-se como responsabilidade do ente público municipal a fiscalização dos empreendimentos destinados ao parcelamento do solo procedidos com finalidade urbanística, de modo que a inércia da Administração Pública no cumprimento deste poder-dever, permitindo a proliferação dos loteamentos irregulares, ensejará, inexoravelmente, na sua responsabilização para a adoção das medidas necessárias à regularização.

Verifica-se, assim, ostentar o ente municipal, na condição de responsável pelo parcelamento, uso e ocupação do solo urbano, o poder-dever de coordenar, fiscalizar e, se for o caso, de regularizar os loteamentos empreendidos dentro de seu território, consoante o previsto no artigo 40, da Lei nº 6766/79, primando-se, outrosssim, pela devida observância aos padrões de desenvolvimento urbano e aos direitos dos adquirentes dos lotes.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LOTEAMENTO IRREGULAR – LIMINAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – ART. 40 DA LEI Nº 6.799⁄79 - RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO PELA FISCALIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO – PODER DE POLÍCIA – PODER⁄DEVER DA ADMINISTRAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO. (...)
2.

Segundo a orientação do c. STJ, o termo "poderá", utilizado no art. 40 da Lei Nº 6.799⁄79, indica, na verdade, um "dever-poder" do Município, a quem incumbe promover a ocupação ordenada do solo urbano, nos termos do art. 30, inciso VIII, da Constituição Federal
(...)”(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 6169000566, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/05/2017, Data da Publicação no Diário: 12/05/2017)

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO. LEGITIMIDADE ATIVA. LOTEAMENTOS

IRREGULARES. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...)
4. A

jurisprudência

do STJ é firme no sentido "de que o Município tem

o

poder-dever de agir para fiscalizar e regularizar loteamento irregular, pois é o responsável pelo parcelamento, uso e ocupação do solo urbano, atividade essa que é vinculada, e não discricionária."
(REsp

447.433/SP, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 22/6/2006, p. 178). (...)
6.

Esclareça-se

que

a

responsabilidade

civil

do

Município

é solidária

com

o

loteador,

mas é de execução mediata, ou seja, só deverá pagar ou regularizar caso o loteador não possa fazê-lo.
(...)”(
STJ
; REsp 1377734/AC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 19/12/2016)

“PROCESSUAL CIVIL. LOTEAMENTO. MUNICÍPIO. PODER-DEVER. LEGITIMIDADE.
1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o Município tem o poder-dever de agir para fiscalizar e regularizar

loteamento irregular, pois é o responsável pelo parcelamento, uso e ocupação do solo urbano, atividade essa que é vinculada. 2.
Agravo Regimental não provido.”(
STJ
; AgRg no AREsp 446.051/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 22/04/2014)

Fixadas estas premissas, prescreve
o artigo 300,
caput
, do CPC/15, que o deferimento da tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de
risco ao resultado útil do processo caso aguarde-se o deslinde final da demanda.

Na hipótese, o
aguardo pelo deslinde final da demanda não ensejará em risco ao resultado útil do processo, circunstância evidenciada pelo decurso de, aproximadamente, 08 (oito) anos contados do ajuizamento da ação para a análise do pedido de tutela provisória, assim como pela prolongada inércia da parte autora/agravada em adotar quaisquer medidas judiciais
[1]
.

Em verdade, nota-se evidente
periculum in mora in verso
consubstanciado nos vultuosos gastos que se fariam necessários para a efetivação, pela municipalidade, da medida judicial objeto da decisão recorrida, notadamente em período de forte queda de arrecadação em virtude da pandemia por COVID-19, passível de comprometer o equilíbrio fiscal do agravante e, inclusive, os investimentos em Saúde Pública.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou provimento ao recurso para indeferir a tutela provisória de urgência no que se refere à regularização do loteamento pelo Município de Pinheiros.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

[1]

Nesse sentido: TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024099154783, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/06/2009, Data da Publicação no Diário: 25/06/2009.

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.

Estabelece o artigo 30, inciso VIII, da CF/88, competir aos Municípios promover o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano.

II.

Na condição de responsável pelo parcelamento, uso e ocupação do solo urbano, o ente público municipal ostenta o poder-dever de coordenar, fiscalizar e, se for o caso, de regularizar os loteamentos empreendidos dentro de seu território, consoante o previsto no artigo 40, da Lei nº 6766/79, primando-se, outrosssim, pela devida observância aos padrões de desenvolvimento urbano e aos direitos dos adquirentes dos lotes.

III.

Por outro lado, prescreve
o artigo 300,
caput
, do CPC/15, que o deferimento da tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo caso aguarde-se o deslinde final da demanda.

IV.

Na hipótese, o
aguardo pelo deslinde final da demanda não ensejará em risco ao resultado útil do processo, circunstância evidenciada pelo decurso de, aproximadamente, 08 (oito) anos contados do ajuizamento da ação para a análise do pedido de tutela provisória, assim como pela prolongada inércia da parte autora/agravada em adotar quaisquer medidas judiciais. Precedente.

V.

Nota-se, em verdade, evidente
periculum in mora in verso
consubstanciado nos vultuosos gastos que se fariam necessários para a efetivação, pela municipalidade, da medida judicial objeto da decisão recorrida, notadamente em período de forte queda de arrecadação em virtude da pandemia por COVID-19, passível de comprometer o equilíbrio fiscal do agravante e, inclusive, os investimentos em Saúde Pública.

VI.

Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.